Tribunal: TJPA
Processo: 0014373-54.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014373-54.2014.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM, CARLOS ROGERIO SIQUEIRA DE FIGUEIREDO

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: CARLOS ROGERIO SIQUEIRA DE FIGUEIREDO, INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL.
RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA PARA O CUSTEIO DE ASSISTÊNCIA. IPAMB. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL É PACÍFICA DO SENTIDO DE QUE É VEDADO AOS ENTES MUNICIPAIS E ESTADUAIS INSTITUIR CONTRIBUIÇÃO PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE A SER PAGA PELOS SEUS SERVIDORES DE FORMA COMPULSÓRIA E QUE, EM HAVENDO DESCONTO INDEVIDO, DEVE SER ELE RESTITUÍDO.

1-

“Os Estados-Membros não podem contemplar como benefícios, de modo obrigatório em relação aos seus servidores, sob pena de mácula à Constituição do Brasil, por afronta à legislação fundamental que a União fez editar no desempenho legítimo de sua competência (Lei 9.717/1998), serviços de assistência médica, hospitalar, odontológica social e farmacêutica”.

2-

Paradigma que se aplica aos Municípios.

3-

Em relação ao pedido de restituição em dobro. Entendo que não merece acolhida, por ausência de comprovação de má-fé.

4-

Recurso conhecido, mas improvido. Em Remessa Necessária, sentença mantida, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores L
uiz Gonzaga da Costa Neto
(Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM (IPAMB) e CARLOS ROGERIO SIQUEIRA DE FIGUEIREDO respectivamente
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública da Capital (ID. Num. 1094208 - Pág. 2 a 17) que nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada c/c indenização por danos materiais e morais nº 0014373-54.2014.8.14.0301, , julgou parcialmente procedente a ação.

Em síntese, o autor aduziu que é titular do Plano de Assistência Básica à Saúde gerido pelo IPAMB na qualidade de guarda municipal. Em 2011 sofreu um acidente doméstico e rompeu o tendão “manguito rotador” de seu ombro direito, necessitando de cirurgia, ocorre, todavia, que ao procurar seu plano de saúde foi informado que precisaria financiar os custos da cirurgia no valor de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais).

Juntou documentos.

O Juízo a quo, em decisão liminar deferiu o pedido de tutela antecipada, conforme ID. Num. 1944730 - Pág. 2 a 5).

Devidamente citado, o IPAMB apresentou contestação (ID Num. 1944731 - Pág. 2 a 14) defendendo a constitucionalidade do desconto para o custeio do plano de saúde e a impossibilidade de devolução dos valores retidos a título de contribuição ao PABSS - serviço disponibilização e usufruído pelos servidores.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 1º grau opinou pela procedência parcial do pedido. (ID Num. 1944735 - Pág. 2 a 6).

Sobreveio sentença (ID. Num. 1944737 - Pág. 2 a 20) julgando parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, determinando ao IPAMB que suspenda, em definitivo, o desconto mensal de 6% sofrido pela Autora a título de custeio do PABSS, sob pena de imposição de multa diária no caso de descumprimento, no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), a reverter em favor da Autora.

Condeno ainda o IPAMB ao ressarcimento dos valores já descontados do contracheque da Autora, limitando-se ao prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da aço, acrescidos de juros moratórios, além da devida correção monetária, ambos da seguinte forma:

a)

Os juros de mora nas ações contra a Fazenda Pública serão calculados com base na redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001 até a data de 29.06.2009. A partir deste momento deve vigorar o estabelecido pela nova redação dada ao mesmo artigo pela Lei nº 11.960/09.

b)

Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei nº 11.960/09, nas ADI nº 4357-DF e 4425-DF, deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, em virtude de estar pendente de julgamento o RE nº 870.947/SE (Tema 810) do Supremo Tribunal Federal.

Sem custas pela Fazenda Pública, inteligência do Art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Sem custas à parte requerente em virtude de ser beneficiária da justiça gratuita.

Condeno ambas as partes sucumbentes ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência recíproca, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I do Novo CPC, estando tal obrigação, no entanto, suspensa à parte Autora pelo prazo de cinco anos após o trânsito em julgado desta decisão, em virtude de gozar dos benefícios da justiça gratuita, de acordo com o art. 98, §§ 2º e 3º, do Novo CPC.

Estando a decisão sujeita ao reexame necessário, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância com as devidas cautelas.”

Inconformado, o IPAMB interpôs recurso de apelação cível (ID Num. 1944738 - Pág. 2 a 9), pedindo a reforma da sentença, alegando da concordância tácita da apelada quanto ao desconto em folha, assim como a impossibilidade de restituição dos valores retidos à título de contribuição ao PABSS,

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do seu recurso.

Conforme certidão, apesar de devidamente intimado, a apelada não apresentou contrarrazões da apelação no prazo legal. (ID Num. 1944739 - Pág. 2)

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição. Na ocasião recebi o recurso apenas em seu efeito devolutivo e em seguida, determinei a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para confecção de parecer (ID. Num. 2020844 - Pág. 1)

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, por intermédio de sua 5ª Procuradoria de Justiça Cível, Dra. Maria da Conceição Gomes de Souza., opinou pela manutenção da sentença em sua integralidade. (ID. Num. 2061676 - Pág. 1 a 6).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos do art. 496 do CPC/2015,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
, assim como presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
IPAMB
, pelo que passo a analisar.

Analisando atentamente os autos, em que pesem os argumentos do recorrente sobre a constitucionalidade da Lei Municipal nº 7.984/99, que criou a contribuição de assistência à saúde dos servidores públicos municipais, assim como a legitimidade e indispensabilidade dessa contribuição para manutenção do referido plano de saúde, o inconformismo do apelante não merece guarida.

O Supremo Tribunal Federal tem decidido que a contribuição que tenha por finalidade o custeio do regime de previdência de servidores públicos não abrange a prestação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e farmacêuticos, de tal modo que essa contribuição não pode contemplar de forma obrigatória esses serviços, pois somente serão custeados mediante o pagamento de contribuição facultativa àqueles que se dispuserem a dele usufruir.

A inconstitucionalidade, no caso sub judice, à qual se aludi não diz respeito à instituição do plano de assistência à saúde a nível municipal, mas, sim, à obrigatoriedade da vinculação do servidor público a este plano. Não há óbice para que o servidor público municipal adira ao plano de assistência à saúde. Todavia, essa adesão não lhe pode ser imposta pelo ente federado.

De fato, a Constituição Federal prevê tão somente a instituição de contribuição do regime previdenciário, uma das espécies dos serviços da seguridade social, dentre os quais se encontra também a saúde, que será compulsória para os servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, senão vejamos as disposições do art.149, da CF/88:

Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.

§ 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime previdenciário de que trata o art. 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União.

Ora, da leitura do art. 149, §1º, da CF/88, percebe-se que o legislador constitucional apenas previu a instituição de contribuição para o custeio da previdência social, razão porque não há que se falar em instituição de contribuição à saúde e à assistência social, considerando que inexiste previsão implícita em nossa Constituição no que se refere à competência tributária.

Como bem asseverado, em trecho do voto da ADIn nº 3106, Relatoria do brilhante Ministro aposentado Eros Grau:

Vê-se para logo que os Estados-Membros não podem contemplar como benefícios, de modo obrigatório em relação aos seus servidores, sob pena de mácula à Constituição do Brasil, por afronta à legislação fundamental que a União fez editar no desempenho legítimo de sua competência (Lei 9.717/1998), serviços de assistência médica, hospitalar, odontológica social e farmacêutica.

Em reforço ao argumentado, o STF, ao apreciar o RE 573.540/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, decidiu que falece aos estados-membros competência para criar contribuição compulsória destinada ao custeio de serviços médicos, hospitalares, farmacêuticos e odontológicos prestados aos seus servidores. Esse RE, restou ementado nos seguintes termos:

CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA E FARMACEÚTICA. ART. 85 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 62/2002, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NATUREZA TRIBUTÁRIA. COMPULSORIEDADE. DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS TRIBUTÁRIAS. ROL TAXATIVO. INCOMPETÊNCIA DO ESTADO-MEMBRO. INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO PROVIDO.

I - É nítida a natureza tributária da contribuição instituída pelo art. 85 da Lei Complementar nº 64/2002, do Estado de Minas Gerais, haja vista a compulsoriedade de sua cobrança.

II - O art. 149, caput, da Constituição atribui à União a competência exclusiva para a instituição de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais e econômicas. Essa regra contempla duas exceções, contidas no arts. 149, § 1º, e 149-A da Constituição. À exceção desses dois casos, aos Estados-membros não foi atribuída competência para a instituição de contribuição, seja qual for a sua finalidade.

III - A competência, privativa ou concorrente, para legislar sobre determinada matéria não implica automaticamente a competência para a instituição de tributos. Os entes federativos somente podem instituir os impostos e as contribuições que lhes foram expressamente outorgados pela Constituição.

IV - Os Estados-membros podem instituir apenas contribuição que tenha por finalidade o custeio do regime de previdência de seus servidores. A expressão 'regime previdenciário' não abrange a prestação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e farmacêuticos”.

Finalizando qualquer celeuma referente à constitucionalidade desse desconto compulsório no contracheque dos servidores públicos municipais para o PABSS, destaco excertos do voto condutor do referido RE:

Em outras palavras, a Constituição não autoriza os Estados-membros a instituir, para o custeio de serviços de saúde, exação que possua natureza tributária, cujo pagamento seja exigido a todos os servidores independentemente da voluntária adesão ao “plano”.

Por outro lado, não há óbice constitucional ao oferecimento desses serviços, pelo Estado, aos seus servidores, desde que a adesão e a 'contribuição' não sejam compulsórias. Convém esclarecer, também, que os serviços somente serão prestados àqueles que, voluntariamente, aderirem ao “plano”, inexistindo, pois, direito subjetivo à sua fruição independente do pagamento da “contribuição”.

Ressalte-se que o termo 'contribuição', nesse contexto, não é mais entendido em sua acepção jurídico-tributária.

Diante de todos esses argumentos, conclui-se que os Estados-membros possuem competência apenas para a instituição de contribuição voltada ao custeio do regime próprio de previdência de seus servidores.

Falece-lhes, portanto, competência para a criação de contribuição ou de qualquer outra espécie tributária destinada ao custeio de serviços médicos, hospitalares, farmacêuticos e odontológicos prestados aos seus servidores.

Ademais, não há óbice constitucional à prestação, pelos Estados, de serviços de saúde a seus servidores, desde que a adesão a esses 'planos' seja facultativa.

Se o IPAMB instituiu um plano de assistência à saúde para os servidores públicos, este não diz respeito à seguridade social inserta no art. 194 e ss., da CF, sob pena de bitributação, mas, sim, a um fundo de participação que depende da iniciativa de livre associação do servidor, nos moldes do que reza o art. 5º, XX, CF, razão pela qual a sua exigência, ainda que mediante lei ordinária, é eivada de ilegalidade.

Destarte, essa contribuição ao Plano de Assistência à Saúde do Servidor (PABSS) somente pode ocorrer daqueles servidores que, livremente, aderirem ao plano, por ser vedado pela CF a associação compulsória.

Desses dispositivos, extrai-se que a Administração Pública municipal não pode impor aos servidores públicos a adesão compulsória a um plano de saúde complementar, custeado pelos descontos de 6% sobre seus vencimentos.

Consoante é cediço, a natureza solidária da previdência pública restou expressamente prevista no artigo 149, § 1º, da Constituição Federal, com a redação que lhe foi dada pela EC nº 41/2003, quanto então passou a permitir a cobrança de contribuição para fins de custeio da previdência social, que passou a ter natureza contributiva e filiação obrigatória.

Como se sabe, o artigo 196, da Carta Política de 1988 conceitua a saúde como direito de todo cidadão, de acesso igualitário e universal, in verbis:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Contudo, não se submete ao regime solidário e contributivo do sistema de previdência social, razão pela qual não tem filiação obrigatória. Nessas pegadas, descabe ao ente público municipal, sob o pretexto de oferecer plano de saúde para os seus servidores, obrigá-los à filiação, pois deverá funcionar como se fosse um plano particular, ou seja, de livre escolha e opção do associado, de acordo com o seu interesse.

A jurisprudência não destoa:

REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CANCELAMENTO DO DESCONTO DESTINADO AO IPAG-SAÚDE. FILIAÇÃO FACULTATIVA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DEDUZIDOS. DESCABIMENTO EM SEDE DE MANDAMUS. Faculdade da filiação ao plano de assistência à saúde - Recebendo a saúde tratamento próprio no âmbito constitucional por não estar abarcada pela assistência social, a compulsoriedade da contribuição do servidor municipal para o Fundo de Assistência à Saúde não se sustenta. Por conseguinte, manifestando interesse em não permanecer vinculado ao Plano de Assistência à Saúde, assiste ao servidor público municipal a faculdade de desvincular-se e não mais contribuir ao fundo. (...) MANTIVERAM A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO. UNÂNIME. (TJ-RS - REEX: 70059045005 RS, Relator: Helena Marta Suarez Maciel, Data de Julgamento: 24/06/2014, Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/07/2014)

Por certo, nada obsta que existam leis municipais que instituam planos de assistência à saúde do servidor, mediante contribuição incidente sobre sua remuneração, desde que observado o critério de filiação facultativa, porque não se admite a filiação obrigatória e a cobrança da contribuição respectiva.

Relativamente ao ressarcimento dos valores indevidamente descontados, tem-se que, no caso, ante a declaração, em controle difuso de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 7.984/99, forçoso admitir o cabimento do ressarcimento pretendido, nos moldes, aliás, como preconizado pelo art. 165 do Código Tributário Nacional.

Corroborando esse entendimento, a jurisprudência a seguir reproduzida, tomada emprestada da sentença:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 105, III, A, DA CF/1988. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. INCONSTITUCIONALIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA.

1. O recolhimento indevido de tributo enseja a sua restituição ao contribuinte, à luz do disposto no artigo 165, do Código Tributário Nacional.

2. O Supremo Tribunal Federal, na ADI 3.106/MG, de relatoria do Min. Eros Grau, julgado em 14.04.2010 e no RE 573.540/MG, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, julgado em 14.04.2010 (DJe 11/06/2010), concluiu pela natureza tributária da contribuição para o custeio da assistência à saúde de Minas Gerais instituída pelo artigo 85 da Lei Complementar Estadual nº 64/2002, declarando, ademais, a sua inconstitucionalidade.

3. "O fato de os contribuintes terem ou não usufruído do serviço de saúde prestado pelo Estado de Minas Gerais é irrelevante, pois tal circunstância não retira a natureza indevida da exação cobrada, segundo consignado no aresto recorrido. Nos termos do artigo 165 do CTN, o único pressuposto para a repetição do indébito é a cobrança indevida de tributo". (REsp 1.167.786/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 15/06/2010, DJe 28/06/2010) 4. Precedentes: AgRg no REsp 1.186.727/MG, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, julgado em 22/06/2010, DJe 03/08/2010;

REsp 1.059.771/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 02/06/2009, DJe 19/06/2009.

5. Inexiste ofensa do art. 535, I e II, CPC, quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, cujo decisum revela-se devidamente fundamentado.

Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e provido.”

(REsp 1194981/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2010, DJe 09/09/2010)

Nesse sentido ainda, a jurisprudência desta E. Corte: 2015.04058688-67, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-10-28, Publicado em 2015-10-28; 2016.02629489-21, 161.860, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-06-30, Publicado em 2016-07-05.

Assim, depreende-se estar correta a sentença de 1º grau, pois já se encontra pacificado no âmbito do Supremo Tribunal Federal que é vedado aos entes da Federação (Estados, Distrito Federal e Municípios) instituir contribuição compulsória para o custeio de assistência à saúde, e que, em ocorrendo o desconto indevido, deve ele ser restituído.

Com tais razões, ainda acolho ainda o judicioso parecer ministerial que veio a robustecer meu entendimento em relação a matéria ora analisada:

“(...) Desse modo, verifica-se que não merece reparos a sentença que julgou procedente a ação, determinando que o Recorrente se abstenha de descontar na folha de pagamento da Apelada a contribuição para assistência à saúde ao Instituto de Previdência e Assistência de Belém – IPAMB.

3 - CONCLUSÃO

Ante o exposto, esta Procuradoria de Justiça, na condição de Fiscal da Ordem Jurídica, manifesta-se pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do presente recurso de Apelação, devendo ser mantida in totum a sentença, respaldado na fundamentação ao norte.

É O PARECER.”

DA APELAÇÃO DO AUTOR

O autor pretende a parcial reforma da sentença para que seja julgado procedente o seu pedido de restituição em dobro dos valores pagos a título de financiamento do seu tratamento.

Analisando os fatos, entendo que o pedido de restituição em dobro, deve ser afastado, considerando a ausência de comprovação da má fé. Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. 1. A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor é possível quando demonstrada a má-fé do credor. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1110103 DF 2017/0126429-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2018).

DO JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

Sobre o assunto, no que se refere ao Juros de mora fixados no Julgamento do Tema 905, o STJ fixou o entendimento no sentido de que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 (com redação dada pela Lei nº 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à fazenda pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária, o que não é caso dos autos.

No cálculo da correção monetária, o dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto os juros de mora, deverão incidir a partir da citação válida.

No sentido do explanado, cito os precedentes seguintes, oriundos deste TJ/PA:

“APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. NOVO JULGAMENTO. ART. 1030, II DO CPC/2015.AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. NULIDADE. PERCEPÇÃO DE VERBAS DE FGTS POR OCASIÃO DO DISTRATO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. OBSERVÂNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. MANUTENÇÃO. ADEQUAÇÃO APENAS QUANTO A CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.

1- A questão posta nos autos envolve a discussão acerca dos efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX da Constituição da República, eis que o autor fora designado, de modo precário, para o exercício do cargo público de motorista da Secretaria Executiva de Estado de Saúde Pública, ali permanecendo desde de 1992 até a sua dispensa em 2006;

2- A sentença julgou em parte procedente o pedido, determinando ao réu o pagamento das verbas fundiárias, acrescido de juros e correção monetária, limitado a prescrição quinquenal;

3- O acórdão nº. 171.592 (fls.251-254 v.) integrativo do acórdão nº.179.845 (fls.264-265v.), julgou desprovido o apelo interposto pelo Estado do Pará e em Reexame necessário reformou em parte a sentença apenas no tocante aos honorários advocatícios e consectários legais;

4- O Presidente deste E. Tribunal com fulcro no art.1030, II do CPC/2015, determinou o retorno dos autos à Turma para aplicação sistemática dos

Temas 608, 810 do STF e o Tema 905 do STJ no que concerne a prescrição e consectários legais, por entender que os acórdãos

nº. 171.592 e nº. 179.845 estão dissonantes em relação a esses tópicos;

5- De acordo com o art. 1.030, II, do CPC, se o acórdão recorrido divergir do entendimento proferido pelas Cortes Superiores, em regime de repercussão geral ou recursos repetitivos, o processo deve ser encaminhado ao órgão julgador para realização de juízo de retratação;

6- In casu, quanto a aplicação do prazo quinquenal não há adequação a ser realizada, no julgado, em comento, já que a sentença determinou a sua incidência, a qual foi mantida;

7-
Os consectários devem seguir a sorte do julgado, proferido pelo REsp 1.495.146-MG do STJ (Tema 905): (a) até julho/2011: juros de mora de 1% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E;

8- No cálculo da correção monetária, o dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto que os juros de mora,

deverão incidir a partir da citação válida;

9- Reforma parcial do Acórdão nº.171.592, integrativo do Acórdão nº.179.845, apenas no que se refere aos consectários legais, nos termos da fundamentação

(2018.02973897-40, 193.864, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-23, Publicado em 2018-07-31)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO RELATIVA À CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA. ÍNDICES DA CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADOS NO JULGADO EMBARGADO ESTÃO EM CONSONÂNCIA À JURISPRUDÊNCIA DO STF E DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

(Acórdão 194.150, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, 1ª Turma de Direito Público, Dje 13/08/2018)”

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ESCLARECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Insta salientar que a omissão que viabiliza a análise do mérito dos Embargos de Declaração há de se estabelecer entre os fundamentos da Decisão Embargada, ou entre as proposições contidas na parte dispositiva ou, por fim, entre proposições contidas nos fundamentos e aquelas contidas na parte dispositiva do julgado.

2.
No caso em questão deve ser esclarecido a aplicação dos juros de mora e correção monetária, tratando-se de condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, conforme entendimento firmado pelo STJ, deve ser aplicado os seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Precedentes REsp 1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146).

3. O Juros de mora contados a partir da citação válida.

4. Embargos de declaração conhecido e providos à unanimidade.

(Acórdão 194.100, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, 2ª Turma de Direito Público, Dje 10/08/2018) (meu grifo)

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL,
CONHEÇO DO APELO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO. EM REMESSA NECESSÁRIA, MANTENHO A SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE,
nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA),
em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/11/2022